Tribunal: TJBA
Processo: 0042220-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0042220-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SABOIA NUNES, FILIPE SILVESTRE LACERDA BASTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRESTADOR COM UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL AUTÔNOMA. MERO DESLOCAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS. DISTINÇÃO ENTRE LOCAL DA EXECUÇÃO E ESTABELECIMENTO PRESTADOR. TEMA 354 DO STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento ajuizada por empresa prestadora de serviços de consultoria e assessoria, declarando competente o Município do Rio de Janeiro para a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza incidente sobre contrato firmado com a Procuradoria Geral do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o ente municipal competente para exigir o ISS sobre serviços de consultoria, assessoria e planejamento estratégico prestados por empresa com sede no Município do Rio de Janeiro em favor da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, sendo certo que os serviços foram executados nas dependências da tomadora, localizadas no Município de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para cobrança do ISS, após o advento da Lei Complementar nº 116/2003, é do Município onde está localizado o estabelecimento prestador do serviço, conforme disposição expressa do artigo 3º, caput, do referido diploma legal, ressalvadas as exceções previstas nos seus incisos.
4.O conceito de estabelecimento prestador encontra-se definido no artigo 4º da LC 116/2003, que considera como tal o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal ou outras.
5. A interpretação sistemática dos artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/2003, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe que a competência tributária se vincule à existência efetiva de uma unidade econômica ou profissional do prestador no local da execução dos serviços, não bastando o simples deslocamento de recursos humanos ou materiais.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento de que a definição de estabelecimento prestador exige a demonstração de haver unidade econômica ou profissional com poderes decisórios suficientes, não bastando o mero deslocamento de pessoal e equipamentos, orientação que se aplica a todos os casos que envolvam conflito de competência sobre a incidência do ISSQN.
7. No caso dos autos, resta incontroverso que a empresa autora possui sua sede social no Município do Rio de Janeiro, conforme comprova o contrato social acostado aos autos, inexistindo prova da constituição de estabelecimento prestador, filial ou qualquer unidade econômica autônoma no Município de Salvador.
8. A prestação de serviços nas dependências da tomadora, ainda que envolvendo consultoria presencial e treinamento de servidores, não configura, por si só, a existência de estabelecimento prestador no local da execução, quando se trata de mero deslocamento temporário de profissionais e equipamentos, sem a configuração de uma estrutura organizacional permanente ou temporária que caracterize unidade econômica dotada de autonomia decisória.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples deslocamento de recursos humanos e materiais para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo, sendo necessária a existência de estabelecimento nos moldes do artigo 4º da LC 116/2003, com unidade econômica ou profissional dotada de poderes decisórios.
10. Os serviços prestados pela apelada enquadram-se no item 17.03 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que trata de planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa, não se encontrando entre as exceções previstas nos incisos do artigo 3º, que estabelecem regras especiais de competência tributária.
11. O Município de Salvador não logrou demonstrar a existência de qualquer estrutura organizacional da empresa autora em seu território, com pessoal próprio, instalações físicas e poderes decisórios autônomos, capaz de caracterizar estabelecimento prestador nos termos da lei complementar, restando comprovado apenas o deslocamento de pessoal e equipamentos para execução pontual dos serviços contratados.
12. Distingue-se o local da execução material dos serviços do conceito de estabelecimento prestador, sendo este último caracterizado pela existência de uma unidade econômica ou profissional do prestador com estrutura organizacional e poderes decisórios próprios, e não pela mera presença física temporária de empregados ou prepostos no local da tomadora dos serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0042220-15.2011.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelados BRAINSTORMING ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.